Tribunal: TJBA
Processo: 0501273-66.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501273-66.2018.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MATHEUS SANTANA ARCHIERIS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ATENDENTE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. CANDIDATO APROVADO NA 20ª COLOCAÇÃO. FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL (9 VAGAS). MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA OU IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS IRREGULARES. OBSERVÂNCIA DO TEMA 784 DO STF. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO NÃO PROVIDO, SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501273-66.2018.8.05.0274, em que figura como apelante, MATHEUS SANTANA ARCHIERIS, e apelado, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.